Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-26.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800665-26.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. DISPARIDADE BRUSCA NA COBRANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. MANUTENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL RAZOÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA. RISCO DE DANO INERENTE. TUTELA DEVIDA. DECISÃO REFORMADA.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de residência do agravante;

2.

Considerando a proposição de ação de consignação em pagamento, justamente para manter o cumprimento das obrigações contratuais pelo agravante, com os depósitos dos valores incontroversos; como ainda a clara discrepância entre as cifras envolvidas; afigura-se razoável a manutenção do estado de coisas anterior até que se decida definitivamente o mérito da disputa;

3.

Posto isto, à guisa de perquirição dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, entendo presente a probabilidade do direito, sendo o risco de prejuízo imanente à conjuntura fática discutida. Deve, portanto, ser reformada a decisão agravada, para deferir o pedido de tutela antecipada formulado, e confirmar a liminar que determinou o restabelecimento imediatamente do fornecimento de energia à unidade consumidora do agravante

4.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800665-26.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

ADVOGADO:
WALDEMIR CARVALHO DOS REIS (EM CAUSA PRÓRPIA)

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(Id. 180188, p. 1), interposto por
WALDEMIR CARVALHO DOS REIS
contra decisão interlocutória (Id 180302, p. 13) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento (Processo nº 0037620-59.2017.814.0301), ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de residência do agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que propôs a demanda em virtude da elevação súbita e injustificada dos valores cobrados a título de consumo de energia elétrica em sua unidade residencial. Sustenta que, até a cobrança pela fatura do mês de maio/2017, os valores cobrados e o consumo apurado pela agravada eram compatíveis com a realidade, já que possui poucos aparelhos elétrico e passa o dia fora de casa, de modo que, a média anual dos valores cobrados, até o mês de abril/2017, correspondia a
R$ 19,74 (dezenove reais e setenta e quatro centavos).

Relata que, após a transmissão do medidos de energia do poste para a frente da residência, houve a elevação brusca e desproporcional para cobranças sequenciais mensais na ordem respectiva de R$ 300,13 (trezentos reais e treze centavos), R$ 462,86 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), R$ 507,89 (quinhentos e sete reais e oitenta e nove centavos), R$ 498, 84 (quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 513,47 (quinhentos e treze reais e quarenta e sete centavos).

Esclarece a causa de pedir não consiste no pagamento de tais faturas, mas sim no fato de já haver ajuizado a demanda justamente para discutir a cobrança que considera extorsiva, como ainda pelo fato de consignar os depósitos segundo a média anteriormente cobrada, pelo que entende abusiva a manutenção da constrição de energia elétrica. Neste passo, sustenta que a decisão agravada se equivocou ao indeferir o pedido por não identificar o pagamento das faturas discutidas na lide.

Requer a gratuidade da justiça, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada.

Os autos foram distribuídos no plantão judiciário, todavia, a Desembargadora plantonista entendeu que a pretensão formalizada por meio do presente Agravo de Instrumento não se amolda às regras estabelecidas pela Resolução 013/2009-GP deste Tribunal de justiça e determinou a remessa dos autos à distribuição no expediente normal (ID 181153 - Pág. 1).

Autos redistribuídos à minha relatoria, segundo despacho da Desa. Diracy Nunes Alves face sua incompetência funcional na seara de direito público (Id 187412).

Decisão interlocutória deferindo a gratuidade da justiça e a tutela recursal (Id. 195801).

Ausentes contrarrazões nos termos da certidão de Id. 207457.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de residência do agravante.
São os termos:

Nesse sentido, considerando que o autor inclusive comprova que vem procedendo ao pagamento das faturas, o que por si só já impossibilita que a CELPA proceda à interrupção do fornecimento de seu serviço, entendo que o autor não alcançou êxito em comprovar a necessidade da concessão da medida para a utilidade do processo.

Outrossim, a parte autora não traz aos autos provas aptas a demonstração da probabilidade de seu direito, deixando, portanto, de demonstrar a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência requerida.

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal qual a decisão agravada.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao exame do acervo de prova, carreado pelo agravante nos Ids. 180300 a 180302, observo a confirmação da disparidade bruscamente incidente nas cobranças de energia elétrica a partir de maio/2017 em relação ao período anterior, o que espelha a elevação da média anual de R$ 19,74 (dezenove reais e setenta e quatro centavos) para cobranças em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Considerando a proposição de ação de consignação em pagamento, justamente para manter o cumprimento das obrigações contratuais pelo agravante, com os depósitos dos valores incontroversos; como ainda a clara discrepância entre as cifras envolvidas; afigura-se razoável a manutenção do estado de coisas anterior até que se decida definitivamente o mérito da disputa.

Ainda, deve-se ter em conta que, por se tratar de relação consumerista, ante a impossibilidade do consumidor de demonstrar a falta do serviço, será da ré o ônus de comprovar a fidedignidade de seus medidores, o que depende de perícia técnica.

Diante da essencialidade do serviço, não seria razoável impor ao consumidor a constrição do fornecimento de energia enquanto aguarda o resultado da perícia, máxime quando larga a diferença do quanto dispendido habitualmente de seu orçamento, antes da elevação, em relação ao que passou a ser cobrado; isto se mostraria desproporcional e excessivo em relação ao caráter meramente coercitivo da interrupção do servido. A segurança jurídica deve ser resguardada na hipótese.

É neste sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07073685220208070000 DF 0707368-52.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 03/06/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo de instrumento - Ação ordinária - Fornecimento de energia elétrica - Interrupção - Longo lapso temporal - Inadimplemento - Dívida de alta monta - Impossibilidade de pagamento - Restabelecimento do fornecimento - Princípio da continuidade - Serviço essencial - Recurso ao qual se dá provimento. 1 - O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, razão pela qual não se admite a interrupção do fornecimento em caso de inadimplemento de débito antigo. 2 - A suspensão dos serviços de energia elétrica por longo lapso temporal perde o caráter coercitivo e passa a configurar medida excessiva e desproporcional, mormente quando constatada a impossibilidade de imediata quitação integral do débito, nomeadamente por consumidor hipossuficiente. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.18.137552-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE: CELIO DE NORONHA JUNIOR - AGRAVADO: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A (TJ-MG - AI: 10000181375528001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 06/05/2019).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL, CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. As faturas juntadas pela autora/agravante revelam que há considerável discrepância entre os valores cobrados pela concessionária ré num período inferior a 6 (seis) meses, a justificar a concessão da tutela de urgência reclamada, nos moldes do art. 300 do NCPC, deferindo-se o depósito judicial do valor incontroverso. Ainda que o consumo médio da autora/agravante esteja bem longe daquele registrado nos meses de dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, também foge, em muito, do montante lançado nas faturas posteriores (abril e maio/2016), ora em discussão. A indicar, no mínimo, que teria havido equívoco na cobrança ou eventual defeito/fraude no equipamento, a justificar a recuperação do consumo, o que, porém, somente poderá ser esclarecido no decorrer da demanda, com a dilação probatória. A justificativa trazida pela agravada, em contrarrazões, diz com a compensação do consumo não faturado nos meses de novembro de 2015 a janeiro de 2016, tendo a cobrança se dado por "estimativa", contudo, é questão que também necessita de maiores esclarecimentos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70069710002, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em: 28-07-2016)

O demandante não pretende se eximir do pagamento, apenas consignar o montante que entende devido, com base no consumo médio registrado em período anterior. Se comprovada a correção dos valores cobrados pela ré, deverá a parte autora pagar a diferença.

Em suma, não se estaria deixando de remunerar a concessionária pelo serviço público prestado, apenas oportunizando o depósito do valor incontroverso, com posterior discussão das causas que teriam levado à cobrança em valor superior.

Posto isto, à guisa de perquirição dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, entendo presente a probabilidade do direito, sendo o risco de prejuízo imanente à conjuntura fática discutida.

Deve, portanto, ser reformada a decisão agravada, para deferir o pedido de tutela antecipada formulado, e confirmar a liminar que determinou o restabelecimento imediatamente do fornecimento de energia à unidade consumidora do agravante
, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento do mérito deste recurso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao
agravo de instrumento, para
reformar
a decisão agravada, no sentido de
deferir o pedido de reinstalação do serviço de fornecimento de energia elétrica
formulado. Tudo
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
16
de
março

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021